Tribunal: TJMT
Processo: 1035345-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035345-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4702-36 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DE LIMA - CPF: 481.808.151-53 (APELADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO DE TERCEIRO – LICITUDE NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a desvinculação do débito de R$82.852,42 do CPF da autora e a regularização da situação dela perante a Receita Federal, devendo o réu arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega inexistência de ato ilícito capaz de ensejar qualquer reparação civil.

Destaca que a parte contrária sequer buscou a resolução da questão administrativamente.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID no. 196265177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos a apelada tomou conhecimento da irregularidade do seu CPF e foi informada de que não houve a Declaração de Imposto de Renda de R$82.852,42 recebidos por pessoa homônima em razão de precatório judicial.

Diante disso, a sentença se limitou a reconhecer a divergência de CPF e de filiação, determinando a desvinculação dessa dívida do nome da autora tanto no próprio Banco como perante a Receita Federal.

A empresa requerida sustenta que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, do CPC).

No caso, é indubitável a capacidade do Banco apelante de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova às arguições da parte contrária, além de ser infundada a pretensão de impor ao consumidor o ônus proveniente da falha na prestação de seus serviços.

É dever da instituição financeira que cometeu o equívoco de vincular o nome da autora a débito de terceiro, restituí-la ao
status quo ante
.

O
decisum
não condenou o apelante ao pagamento de nenhum tipo de reparação civil, material ou moral já que o caso se restringiu à cobrança indevida sem maiores repercussões na esfera de direitos individuais da apelada.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional. 2. "
Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida
.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento
" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...) COBRANÇA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...). II -
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços
.
(N.U 0007062-38.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024